Tribunal: STF
Processo: RE 1481717
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 14, fl. 4):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FUNRURAL. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669 STF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBROGAÇÃO. 



    1. Constitucionalidade da contribuição social do empregador rural pessoa física, tese no tema 669 de repercussão geral, Supremo Tribunal Federal. 



    2. Na vigência da L 10.256/2001, há responsabilidade do terceiro em reter e recolher a contribuição social prevista no art 25 da L 8.212/1991, como já decidiu esta Corte.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COOPERATIVA ARRAZOEIRA EXTREMO SUL LTDA aponta violação ao art. 102, I, “a”, §2º, da CF/1988 e ao decidido por esta CORTE na ADI 4.395.



    Em suma, a recorrente manifesta o seu inconformismo com entendimento firmado no acórdão recorrido, “no que tange à manutenção da responsabilidade tributária por SUB-ROGAÇÃO das agroindústrias e cooperativas adquirentes de produção agrícola de empregador pessoa física” (Doc. 16, fl. 3).



    Aduz que “a responsabilidade das agroindústrias e/ou cooperativas adquirentes de produção rural de proceder a retenção e repassar a contribuição, ante a inexistência de disposição legal, foi objeto de intenso debate judicial gerando insegurança e incertezas, até que o STF sanou a problemática em 16/12/2022, no julgamento da ADI 4.395, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu — novamente — pela inconstitucionalidade da sub-rogação” (Doc. 16, fl. 3). 



    Afirma que “não há norma válida que institua a sub-rogação do Funrural aos adquirentes de produtos agropecuários de empregadores rurais pessoas físicas e segurado especial. Não há, pois, relação jurídico-tributária entre os adquirentes e a União Federal, embasada na retenção das contribuições previstas no artigo 25, incisos I e II, e exigidas por força do artigo 30, inciso IV, todos da Lei 8.212/91” (Doc. 16, fl. 4).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para, à luz do julgado pelo STF na ADI 4.395, reconhecer que não há norma válida que institua a sub-rogação do Funrural aos adquirentes de produtos agropecuários de empregadores rurais pessoas físicas e segurado especial, de modo que não há constitucionalidade para a manutenção de relação jurídico-tributária entre os adquirentes e a União Federal, embasada na retenção das contribuições previstas no artigo 25, incisos I e II, e exigidas por força do artigo 30, inciso IV, todos da Lei 8.212/91 (Doc. 16, fl. 5).



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 20).



    O ilustre Presidente do STF, Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 669 da repercussão geral - Validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1º da Lei 10.256/2001 (Doc. 22).



    Em nova análise da questão, o Juízo de origem refutou a aplicação do Tema 669/STF ao caso aduzindo que a discussão posta a debate no RE não versa sobre a constitucionalidade da contribuição destinada ao FUNRURAL, mas sim se o regime de substituição tributária, fixado por ato normativo infralegal, é válido. Em seguida, determinou o retorno dos autos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 68).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4.395/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES), está examinando a questão constitucional debatida neste recurso quanto à interpretação a ser dada ao art. 30, IV, da Lei 8.212/1991, a fim de afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei dispondo sobre o assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção (art. 25, I e II, da Lei 8.212/1991) cobrada nos termos da Lei 10.256/2001 ou de leis posteriores.



     Assim, revela-se prudente a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO a ser formada no precedente.



    No mesmo sentido, os seguintes julgados: RE 842.401/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/04/2023; e RE 1.434.790/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 20/10/2023.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente